Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO DO JUIZ NATURAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito e reiterado o pedido em nova ação, o art. 286, II, do Código de Processo Civil determina que a nova ação deve ser distribuída por dependência à primeira.
2. A regra não se aplica quando é ajuizada nova ação, em procedimento distinto, e as circunstâncias do caso concreto demonstram de forma segura que não há qualquer intuito de burla ao juiz natural.
3. "É inaplicável, o disposto no artigo 286, II, do Código de Processo Civil, na eventualidade de ser movido novo feito, desta vez sob o rito distinto." (Acórdão 1324859, 07529836520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021)
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.